Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000124-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (AGRAVANTE), JUIZA DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (AGRAVADO), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (AGRAVADO), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (LITISCONSORTES), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - ANÁLISE DA LIMINAR - DEFERIMENTO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.É cediço que não deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida.

2.Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO FERNANDES DE SOUZA

contra decisão proferida no Mandado de Segurança n.
1000124-22.2019.8.11.0000
, que indeferiu o pedido liminar.

Alega o Agravante que “o impetrante buscou a prestação jurisdicional no sentido de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação que pudesse atingir seus bens que foram objeto de ação de constrição judicial”, pois de acordo com a jurisprudência “a multa judicial, como determina o CPC, deve ser aplicada não em face de todos os réus, mais em face daquele que não cumpre a decisão”.

Ressalta que “
o pedido de tutela de urgência visa garantir o resultado útil do processo, pois de nada adianta vencer a demanda e ao final restar prejudicado o seu cumprimento em razão de ter ocorrido o dano irreparável.”.

Ao final, requer o juízo de retratação,
para que seja deferida a medida liminar visando afastar os danos irreparáveis ou de difícil reparação, pedindo ao final a sua procedência para o fim de anular a decisão ilegal.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme (id.n.o8361328).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu a liminar, com o fim de afastar a determinação da penhora eletrônica, nos autos das Ações de Reintegração de Posse n. 24111-30.2009.811.0041 (cód. 388144) e 8541-23.2017.811.0041 (cód. 1210424).

Para análise de eventual desacerto do "
decisum
", mister verificar a configuração dos pressupostos da medida liminar, que, no mandado de segurança, são a relevância do direito invocado e o risco de ineficácia da medida (art. 7o, inc. III, da Lei n.o 12.016/2009).

Dito isto, não se afigura plausível a pretensão do Impetrante de modificar a decisão da liminar, conforme se observa dos fundamentos:.

[... ]
Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, constato que fora bloqueado judicialmente R$ 100.000,00 (cem mil reais) da conta corrente do Impetrante, aos 04.05.2018, do Banco do Brasil, além de R$ 322,40 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) do Banco Bradesco, aos 03.05.2018 (id. 5571708) .A área objeto do cumprimento da reintegração de posse fica situada na localidade conhecida como “Ponte de Ferro”, nesta Capital, num total de 51 hectares. Ao analisar o pedido de bloqueio de bens do Impetrante, na decisão proferida aos 30.07.2018, a autoridade acoimada coatora apontou os motivos que sustentaram o seu entendimento para que o pagamento da multa, confirmada em sentença, atingisse o patrimônio do ora Impetrante, patrono da causa (id. 5571728). Destacou, naquela ocasião, que os Embargos de Terceiro interpostos pelo ora Impetrante e outros era intempestivo, não sendo sequer interposto apelação. De igual maneira, mesmo com a realização da penhora on-line, não tendo sido interposto qualquer tipo de recurso contra esta. Especificadamente quanto à ilegitimidade passiva do ora Impetrante, destacou a Magistrada acoimada de coatora:

“[...]2 – Da legitimidade dos executados

Em princípio temos que ressaltar que estamos lidando com a execução de uma ação possessória coletiva, ou seja, onde o pólo passivo se forma por inúmeras pessoas, algumas identificadas e outras não, mas que atuam de forma conjunta e se encontram na mesma situação de fato.

Temos que ressaltar, ainda, que ao longo das invasões coletivas, é comum a venda de “lotes”, ocorrendo diversas sucessões, tudo com vistas a confundir e a dificultar o cumprimento das decisões judiciais.

Pois bem, neste caso o executado João Fernandes de Souza, também advogado dos réus, apesar de alegar que nunca foi associado, vejo que falta com a verdade. Isto porque, na relação de associados, trazida aos autos principais de código 388144, à fl. 778, seu nome consta expressamente como integrante da referida associação, sendo que tal petição foi assinada pelo advogado, além de assinaturas em assembleias da associação: fl. 760, 761 além do seu nome constar na autuação dos autos como réu, contra o que o referido executado nunca se opôs.

Seu nome e CPF constam na relação, tal como todos os executados/embargantes da seguinte forma:

Relação de associados:

3 – Edilson Edica Pinheiro Cotrim;

13 – João Fernandes de Souza;

14 – Luiz Inácio de Oliveira;

15 – Genesis Silva Lopes;

16 – Taner Carlos Gomes Nascimento;

17 – João Bergmann;

18 – Geiçon Henrique Reindel Dias

21 – Carmozina Almeida da Silva.

Destaco que no caso dos autos, a associação tão somente organiza o polo passivo, tratando-se verdadeira ficção jurídica, para representar o polo passivo do qual fazem parte os embargantes.

A finalidade da associação, conforme estatuto juntado sob fls. 96:

“Art. 2o - A Associação, em consonância com o que dispõe o artigo 5o, inciso XXI da Constituição Federal Brasileira, será instância legítima para representar os associados, judicialmente ou extrajudicialmente.

Parágrafo Único – Com fulcro no caput deste artigo, a Associação irá amparar os Associados, representando-os perante os poderes públicos Federais, Estaduais, Municipais, entidades privadas, e em juízo na proposição de solução de problemas que possam interessar às comunidades.”

As demandas possessórias coletivas, como se sabe, possuem regramento próprio e as associações que representam o polo passivo são criadas para organizar os movimentos e como bem explanado pela associação, nem sempre possuem contas bancárias, ou mesmo qualquer patrimônio.

A demanda foi proposta CONTRA TODOS OS OCUPANTES/INVASORES E NÃO ESPECIFICAMENTE CONTRA A ASSOCIAÇÃO, vindo a associação nos autos para representa-los e trazendo a relação dos seus associados que ocupavam a área há 3 anos,
portanto a sentença condenatória atingiu a todos OS QUE OCUPAVAM A ÁREA e não apenas a pessoa jurídica da associação.

Aliás, ao recorrer da decisão que deferiu a liminar e fixou a multa, a referida associação afirmou que seus associados estariam na posse do imóvel há 03 anos (fl.172). A associação não fez distinção quanto aos associados, referindo-se, portanto, a todos.

Vale ressaltar, ainda, que não é incomum réus alegarem nos processos coletivos possessórios que apenas emprestaram o nome para constar em lista, a pedido de conhecidos ou líderes de invasões.

Assim, diante das mais diversas dificuldades para se identificar exatamente o nome de cada um dos réus, para que não se valham da própria torpeza é preciso deixar claro que,
quem participa de invasão; quem empresta nome para compor lista de associação dos supostos ocupantes ou para fazer volume em lista de processo coletivo possessório, submete-se ao resultado da sentença ao menos que no curso no processo de conhecimento, ou seja, antes da sentença, comprove que deixou o imóvel ou que houve a substituição processual.

Não é possível ao julgador verificar cada um dos integrantes, quem ficou ou quem da área ao longo dos anos.

As associações nos casos das ações possessórias coletivas têm sido criadas apenas para organizar a representação coletiva e facilitar a defesa, mas não substitui os réus posto que quem pratica o esbulho não é a associação e, sim, os seus filiados. Ademais admitir a não responsabilização dos invasores seria beneficiar a própria torpeza dos executados.

O Código Civil assim estabelece quanto às associações:

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.

O principal fundamento das associações são as pessoas, e no caso dos autos trata-se da organização dos réus, sendo estes verdadeiros corréus e não terceiros.

Caso fossem admitidos como ilegítimos a figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença,
poderiam inclusive, opor embargos de terceiro, o que não se admite.

Além disso, não se está de forma alguma penalizando o associado JOÃO FERNANDES DE SOUZA, por ser advogado dos réus, pois seria inadmissível a penalização do advogado. A sua responsabilidade está que, na condição de associado, confirme afirmou a própria associação, também estaria dentro da área e, nessa condição (de ocupante da área) é que deve suportar junto com os demais os efeitos da sentença condenatória.
[...]” (id. 5571728). Assim, em que pese a possibilidade de interposição de Ação Mandamental contra decisão judicial, não houve demonstração, no caso em tela, de ilegalidade, abusividade ou teratologia do ato acoimado coator, que simplesmente dá cumprimento à sentença transitada em julgado, não sendo possível a suspensão de seus efeitos por esta via constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.

Ademais, da decisão que determinou a penhora
on-line
, não houve interposição do recurso pertinente, de modo que aparentemente o Agravante utiliza o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Diante disto, ausentes os requisitos necessários à não concessão da liminar, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019